Tribunal: TCU
Processo: 002.475/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, pedido de reexame interposto contra o Acórdão 8690/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal ato de pensão militar emitido pelo Comando do Exército em favor das Sras. Dolores Maria Nunes Fernandes e Maria Berenice Braide Nogueira da Gama, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do RITCU, em conhecer do pedido de reexame interposto para, no mérito, negar-lhe provimento.